Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA AMERICANA DE BRASÍLIA. IMINENTE REPROVAÇÃO DE ALUNA. GRAVE QUADRO DE SAÚDE. DEPRESSÃO INTENSA. MEDIDAS ADAPTATIVAS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO FINAL CONFORME SUAS NECESSIDADES. CABIMENTO. ALCANCE. DIPLOMA BRASILEIRO.
1. Constatada a direta relação entre o início de grave quadro depressivo da aluna e seu inédito insuficiente rendimento escolar, bem como demonstradas diversas sugestões de profissionais de saúde para sua adequada adaptação, sem atendimento total por parte da escola, cumulada com a iminência de sua reprovação, cabível a tutela de urgência para determinar a imediata matrícula da agravante seguida de nova oportunidade para realização das avaliações de recuperação final referente ao diploma brasileiro (Lei no 9.394/96, artigos 12, 13 e 24) conforme as recomendações médicas.
2. Havendo notícia de inexistência do instituto da recuperação final no ensino americano, incabível a concessão da medida em relação ao diploma estrangeiro, sendo necessário o aprofundamento na instrução processual para a devida análise das medidas eventualmente cabíveis.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.